Tribunal: STF
Processo: HC 101270
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei 
   10.792/03. Progressão de regime. Decisão fundamentada. Ordem 
   denegada. 
1. 	 	Esta Suprema Corte vem se pronunciando no 
   sentido de que "o exame criminológico, embora facultativo, deve 
   ser feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação 
   dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do 
   caso concreto, ele seria necessário" (HC nº 94.503/RS, Primeira 
   Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08).  
   
2.	No caso, está plenamente justificada a necessidade da 
   realização de exame criminológico, uma vez que o paciente cometeu
   quatro faltas disciplinares de natureza grave no curso do 
   cumprimento de sua pena.
3. 	Ordem denegada.